Tribunal: TJSP
Processo: 1006200-21.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Sentença de improcedência. Inépcia recursal. Preliminar rejeitada. Tarifa de cadastro. Cobrança admitida, nos termos da Súmula 566 do C. STJ. Ausente prova de prévia relação contratual entre as mesmas partes. Tarifa de registro do contrato. Serviço efetivamente prestado, com a anotação que se dá, junto ao órgão de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Sentença de improcedência. Inépcia recursal. Preliminar rejeitada. Tarifa de cadastro. Cobrança admitida, nos termos da Súmula 566 do C. STJ. Ausente prova de prévia relação contratual entre as mesmas partes. Tarifa de registro do contrato. Serviço efetivamente prestado, com a anotação que se dá, junto ao órgão de trânsito, no documento do veículo. Tarifa de avaliação do bem. Comprovada a prestação do serviço. Vistoria realizada com a devida anuência do mutuário. Cobranças legítimas. Valores cobrados que, por outro lado, não são abusivos. Seguro. Afastamento da cobrança que se faz patente. Sentença alterada neste ponto. Teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos Repetitivos. Sentença reformada para julgar a ação procedente em parte. Devolução da quantia indevidamente cobrada que se dará de forma simples. Má-fé não caracterizada. Tendo o autor decaído em parte substancial do pedido, fica mantida a sucumbência tal como fixada em primeiro grau. Recurso parcialmente provido.